Tribunal: TJSP
Processo: 1000887-65.2017.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Carlos Abrão
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
1) EMBARGOS DECLARATÓRIOS (BANCO) - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ATRAI INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 530 E 539 DO STJ, DEVENDO INCIDIR JUROS REMUNERATÓRIOS À MÉDIA DE MERCADO, AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO - VEDADA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO PACTUADOS - PREQUESTIONAMENTO INOCORRENTE - IRRESIGNAÇÃO QUE COMPORTA A VIA DO ESPECIAL - EMBARGOS

Ementa:
1) EMBARGOS DECLARATÓRIOS (BANCO) - OMISSÃO E CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ATRAI INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 530 E 539 DO STJ, DEVENDO INCIDIR JUROS REMUNERATÓRIOS À MÉDIA DE MERCADO, AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO - VEDADA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO PACTUADOS - PREQUESTIONAMENTO INOCORRENTE - IRRESIGNAÇÃO QUE COMPORTA A VIA DO ESPECIAL - EMBARGOS REJEITADOS.
2) EMBARGOS DECLARATÓRIOS (RÉU) - INEXISTÊNCIA DE PACTO FIRMADO QUE NÃO INVIABILIZA A COBRANÇA, COMPROVADO SALDO DEVEDOR EM ABERTO - EMBARGOS REJEITADOS.
3) AMBOS OS RECURSOS SÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000065415
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
1000887-65.2017.8.26.0100/50000,
da Comarca de São Paulo, em que é
embargante/embargado BANCO BRADESCO S/A, é embargado/embargante JOSÉ
APARECIDO SANCHEZ.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 14a Câmara de Direito Privado do
Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS ABRÃO
(Presidente), ACHILE ALESINA E MELO COLOMBI.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
CARLOS ABRÃO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000887-65.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44576
2
VOTO No 44576 (Processo Digital)
Embargos de Declaração no 1000887-65.2017.8.26.0100/50000 e 50001
Comarca: Foro Central Cível (18a Vara Cível)
Embargante/Embargado: BANCO BRADESCO S/A
Embargado/Embargante: JOSÉ APARECIDO SANCHEZ
1) EMBARGOS DECLARATÓRIOS (BANCO) - OMISSÃO E
CONTRADIÇÃO AUSENTES - NENHUMA HIPÓTESE DO
ART. 1.022 DO CPC - AUSÊNCIA DE CONTRATO QUE ATRAI
INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 530 E 539 DO STJ, DEVENDO
INCIDIR
JUROS
REMUNERATÓRIOS
À
MÉDIA
DE
MERCADO, AFASTADA A CAPITALIZAÇÃO - VEDADA
COBRANÇA
DE
ENCARGOS
NÃO
PACTUADOS
-
PREQUESTIONAMENTO INOCORRENTE - IRRESIGNAÇÃO
QUE COMPORTA A VIA DO ESPECIAL - EMBARGOS
REJEITADOS.
2) EMBARGOS DECLARATÓRIOS (RÉU) - INEXISTÊNCIA DE
PACTO FIRMADO QUE NÃO INVIABILIZA A COBRANÇA,
COMPROVADO
SALDO
DEVEDOR
EM
ABERTO
-
EMBARGOS REJEITADOS.
3)
AMBOS
OS
RECURSOS
SÃO
CONHECIDOS
E
REJEITADOS.
1-
São duplos declaratórios tempestivos acoimando
de omissa e contraditória a r. decisão colegiada de fls. 174/178, a qual
julgou parcialmente procedente a demanda, com determinação do
recálculo da obrigação para fazer incidir a taxa de juros média de
mercado ou a taxa cobrada pelo banco, a menor, afastada a
capitalização e os encargos da mora, inexistente pactuação, com
devolução do excesso pago de forma simples, facultada compensação,
repartindo custas e despesas processuais, com fixação de verba
honorária de R$ 500,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000887-65.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44576
3
2- Recorre a casa bancária, alegando que a taxa de
juros constou do extrato, juros próximos da média de mercado, não há
que se falar em capitalização indevida, cabimento dos juros de mora,
aguarda acolhimento (fls. 01/07).
3- O réu aduz que a ausência de contrato prejudica a
regularidade processual, impossibilidade de aplicação a taxa média de
mercado, pugna acolhimento (fls. 01/04).
4-
Os recursos comportam conhecimento.
5-
É O RELATÓRIO.
Rejeitam-se ambos os declaratórios.
A intenção os embargantes tem conotação infringente,
não preenchendo a hipótese do art. 1.022 do CPC, prejudicado o
prequestionamento.
Passo à análise conjunta das irresignações.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000887-65.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44576
4
Em que pese a simples ausência de pacto firmado
seja incapaz de afastar a obrigação, revela-se sem forma nem figura de
juízo venha a casa bancária pretender valer taxas e encargos, impostos
unilateralmente, sem a anuência do devedor.
Inexistente contrato, a súmula 530 do STJ é clara ao
dispor que deverá incidir a taxa média informada pela Bacen, salvo se
aquela cobrada for mais vantajosa.
E uma vez cobrada taxa mais elevada, a devolução do
excesso se mostra de rigor.
De mais a mais, incogitável capitalização, na esteira
da súmula 539 do STJ, inexistente pactuação, independente da
modalidade do mútuo.
Ressalte-se que o CDC, em seu art. 6o, III, é claro
quanto ao dever de informação, não sendo possível pretender cobrança
de encargos da mora a seu bel talante, sem a devida ciência e anuência
do consumidor.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1000887-65.2017.8.26.0100/50000 -Voto no 44576
5
O descontentamento em relação ao julgado permite a
via do Especial, mas não redecisão ou reanálise.
Ficam advertidas as partes que, na hipótese de
interposição de recurso manifestamente incabível ou infundado, estarão
sujeitas às sanções correlatas, inclusive verba honorária.
Isto posto, pelo meu voto, REJEITO ambos os
declaratórios.
CARLOS HENRIQUE ABRÃO
Relator